Tribunal: TJMT
Processo: 1001610-20.2025.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001610-20.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DJNIFFER COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 043.792.971-01 (APELANTE), GUILHERME CORREIA EVARISTO - CPF: 016.586.011-14 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA 359/ STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385/STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual a autora alegou ter seu nome incluído no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia notificação, em razão de suposto contrato de empréstimo no valor de R$ 2.840,99.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a ausência de notificação prévia da inscrição no SCR configura ato ilícito apto a ensejar a exclusão do registro e/ou a declaração de inexistência de débito; e estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da existência de inscrição prévia nos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela notificação prévia ao devedor, antes de sua inscrição em cadastro de inadimplentes, é do órgão mantenedor do cadastro, conforme dispõe a Súmula 359 do STJ, não recaindo sobre a instituição credora.

4.

A existência de anotações preexistentes legítimas em nome do consumidor, conforme demonstrado nos autos, afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

5.

A regularidade da operação de crédito e a inadimplência do consumidor, caracterizam exercício regular de direito da instituição financeira ao reportar as informações ao sistema do Banco Central.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela notificação prévia do devedor antes da inscrição em cadastros restritivos, inclusive no SCR/SISBACEN, é do órgão mantenedor do cadastro, não da instituição financeira credora.

2.

É vedada a indenização por dano moral na hipótese de negativação irregular se já houver inscrição legítima anterior (
Súmula

385
do
STJ
).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada, na qual foi julgado improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A apelante sustenta que seu nome foi incluído no SCR/SISBACEN, em razão de suposto contrato de empréstimo no valor de R$ 2.840,99, sem que tivesse sido previamente notificada, o que configura
ato ilícito passível de reparação.

Afirma que a Súmula 385 do STJ não se aplica ao caso, por se referir apenas a cadastros tradicionais de inadimplentes e não ao SCR, que possui natureza técnica diferenciada.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, declarando a inexistência do débito ou, alternativamente, determinando a exclusão da anotação, com a consequente condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00.

Contrarrazões pelo não provimento do Recurso (Id. 320891373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual a autora alega que seu nome foi indevidamente incluído no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), em virtude de dívida no valor de R$ 2.840,99, registrada em outubro de 2024, e ainda lançada como “prejuízo”.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito.

A apelante afirma que não houve notificação prévia sobre o cadastro, o que configura ato ilícito e enseja a reparação por danos morais.

A priori, cumpre consignar que o contrato firmado entre as partes comprova a existência de relação jurídica válida, conforme demonstram os documentos acostados aos autos (Ids. 320891356, 320891357 e 320891358). Tais elementos evidenciam a contratação regular e a vinculação obrigacional entre as partes.

Posto isso, referente a alegação de ausência de comunicação anterior ao cadastro no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, o
STJ já pacificou que
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
(Súmula 359), e que
“é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
(Súmula 404).

Nesse contexto, a instituição financeira figura como mera fornecedora de serviço,
razão pela qual a responsabilidade pela notificação prévia do devedor antes da inscrição, recai sobre o órgão mantenedor do
cadastro, e não da empresa credora.

Portanto, não há qualquer irregularidade no registro negativo realizado.

Nesse sentindo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS – MÉRITO – INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL – SCR – TESE DE DÍVIDA PAGA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema de Informações de Créditos (SCR) é um cadastro constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil, sobre o histórico de operações de crédito realizados por instituições financeiras, bem como a existência de débitos vencidos e a vencer, tendo a finalidade de possibilitar o monitoramento pelo BACEN do crédito no sistema financeiro.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito é devida quando há comprovação da relação jurídica e quando a parte não prova que adimpliu com suas obrigações,
sendo de competência do órgão mantenedor do cadastro de restrição ao crédito à prévia notificação
(Súmula 359 do STJ)”.

(N.U 1008110-80.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2025, Publicado no DJE 09/07/2025).

Quanto a incidência de indenização, a Súmula 385 do STJ enuncia, ainda, que
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

No caso, conforme se verificado no extrato anexado à petição inicial (Id. 320890881) demonstra que, à época do registro da dívida objeto da lide, já constava em seu nome uma restrição imposta pela Caixa Econômica Federal.

Assim, as restrições precedentes da apelante no Sisbacen afastam o direito à reparação pretendida.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO, ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. A autora ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em face do banco, em que alega a prescrição de dívida e a ocorrência de danos morais em razão da negativação indevida.

II. Questão em discussão.

2. A questão central consiste em analisar a ocorrência da prescrição da dívida e a configuração do dano moral, considerando a existência de inscrição prévia no cadastro de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir.

3. O Tribunal reconheceu a prescrição da dívida, uma vez que o prazo legal para cobrança havia sido ultrapassado. No entanto, diante da existência de inscrição prévia no cadastro de proteção ao crédito, não foi configurado o dano moral, em aplicação à Súmula 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recurso parcialmente provido.

5. Tese de julgamento: “1. A dívida objeto da ação está prescrita. 2. A existência de inscrição prévia no cadastro de proteção ao crédito impede a configuração do dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 373, II; Súmula 385/STJ”. (N.U 1043354-49.2023.8.11.0041, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios devidos de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, suspenso a autora em razão da concessão do benefício da justiça gratuita (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025